Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO, CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DEBEATUR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
3. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
4. Caso as provas fornecidas pelo consumidor corroborem com a verossimilhança de suas alegações convém reconhecer a sua vulnerabilidade e a fragilidade nos termos do art. 4o, inc. I, do CDC; assim como a hipótese da inversão do ônus da prova inscrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
7. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
8. Considerando-se a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 5.000,00, arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não havendo falar em majoração ou em redução.
9. Em decorrência da sucumbência recursal recíproca, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; bem como as partes foram condenadas ao pagamento destes na proporção de 25% para o Autor e 75% para o Réu. Contudo, fica suspensa a exigibilidade com relação àquele, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.